Tribunal: TCU
Processo: 013.384/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em processo de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de soluções para rede de computadores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa MC2 Tecnologia da Informação Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 29/2021 com registro de preços, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), cujo objeto é "Registro de Preços para eventual aquisição de soluções para rede de computadores (switch de acesso 24 portas, switch de acesso 48 portas, switch 48 portas, switch SAN 24 portas, transceiver, roteador, etc) " (peça 2, p. 1) para a instituição organizadora, para o Exército Brasileiro (Base de Administração do Comando Militar do Planalto - Brasília/DF) e para a Marinha do Brasil (Escola Naval - Rio de Janeiro/RJ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada em 11/5/2021, por meio do despacho à peça 20 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação e das peças 1, 17 e 20 ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e à empresa vencedora do pregão eletrônico para registro de preços 29/2021 (Teltec Solutions Ltda.), a fim de subsidiar as informações a serem prestadas.